Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO QUE NÃO SE ORIGINA DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO AGRAVADO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. TESE AFASTADA. PESSOA JURÍDICA QUE TEM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez observados os requisitos legais e rebatidos de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão agravada.
2. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC.
3. Na hipótese, a renda da agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência das normas consumeristas, pois o PASEP é benefício social que foi instituído pela União e apenas gerido pelo agravado.
5. A pretensão da agravante encontra amparo no inciso III, letra a, do art. 53 do CPC, não se tratando de escolha aleatória de foro, pois é inconteste que o agravado tem sede na Capital Federal e a demanda não versa sobre obrigação assumida por qualquer uma das partes em uma das agências do Banco do Brasil a atrair a competência do foro da Comarca de Teresina/PI.
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.